Tribunal: TJMT
Processo: 1044616-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044616-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Consulta]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTER FRANCISCA DA CONCEICAO LIMA - CPF: 058.410.532-05 (AGRAVANTE), A. R. L. D. S. - CPF: 120.831.901-90 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), ESTER FRANCISCA DA CONCEICAO LIMA - CPF: 058.410.532-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), A. R. L. D. S. - CPF: 120.831.901-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE E URGÊNCIA DEMONSTRADAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para compelir a Administração Pública a assegurar consulta com neuropediatra ao menor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante das condições de saúde do menor e da demora na regulação para a consulta médica especializada, estão presentes os requisitos de urgência e do perigo de dano irreparável para a concessão da tutela para o atendimento imediato.

III. Razões de decidir

3. A urgência da situação restou devidamente evidenciada por laudo médico acostado aos autos, o qual recomenda a realização da consulta especializada com a maior brevidade possível.

4. A decisão de primeiro grau, ao indeferir a tutela de urgência, não observou de forma adequada o requisito do
periculum in mora
, pois o agravamento do quadro clínico do menor, decorrente da demora no atendimento, revela risco concreto de dano irreparável à sua saúde.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “Comprovada a urgência por laudo médico e evidenciada a demora na regulação, impõe-se o deferimento da tutela para garantir consulta especializada ao menor.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
n/a.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – 1a Câm. Dir.
Púb
.
e Coletivo
– APC no 1007241-54.2025.8.11.0000 – rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo – j. 23/04/2025 –
DJe
23/04/2025
;
TJMT – 1a Câm. Dir.
Púb
.
e Coletivo
– APC no 1001432-68.2024.8.11.9005 – rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo – j. 19/11/2024 –
DJe
19/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo menor
A. R. L. S.
contra decisão (Id. 335639351) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Alta Floresta (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1007538-40.2025.8.11.0007 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT)
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para atendimento com neuropediatra.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese,
i)
necessidade urgente de consulta com neuropediatra por atraso no desenvolvimento neuropsicomotor,
ii
)
ausência de fala e déficit de coordenação motora fina;
iii
)
laudo médico indicando urgência; e que
iv
)
está há seis meses na fila do SUS sem previsão de atendimento.

Com base nesses fundamentos, tem por desiderato o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o imediato atendimento com neuropediatra.

Pedido de antecipação de tutela recursal deferido (Id. 335685889).

Instados, os agravados apresentaram contrarrazões, pela manutenção da decisão recorrida (
Id’s
. 339873350 e 343341861).

Parecer do órgão ministerial favorável aos pedidos (Id. 301742366).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo menor
A. R. L. S.
contra decisão (Id. 335639351) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Alta Floresta (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1007538-40.2025.8.11.0007 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT)
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para atendimento com neuropediatra.

Preliminarmente, cumpre salientar que, em razão da natureza limitada que caracteriza a análise do agravo de instrumento, restrinjo-me, no presente momento, a analisar exclusivamente a matéria abordada na decisão impugnada, visando evitar a indevida supressão de instância quanto aos aspectos não submetidos à apreciação jurisdicional originária.

A controvérsia, portanto, reside em definir se há elementos fático-jurídicos suficientes para a concessão da tutela de urgência pleiteada, com o objetivo de compelir os entes públicos a viabilizarem consulta especializada com neuropediatra.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, constata-se que o agravante apresenta dificuldade na fala e déficit de coordenação motora, além de estar há mais de seis meses na fila do SUS sem previsão de atendimento especializado.

Outrossim, os relatórios pedagógicos e os laudos médicos sugerem indícios de possível deterioração cognitiva e emocional, o que indica a necessidade de avaliação médica especializada com maior brevidade possível.

Nesse contexto, o entendimento deste e. Tribunal é no sentido de que, se comprovada a necessidade e/ou demora excessiva no agendamento da consulta com especialista pleiteado, o pleito da parte requerente merece guarida. A saber: TJMT – 1a Câm. Dir.
Púb
.
e Coletivo
– APC no 1007241-54.2025.8.11.0000 – rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo – j. 23/04/2025 –
DJe
23/04/2025
;
TJMT – 1a Câm. Dir.
Púb
.
e Coletivo
– APC no 1001432-68.2024.8.11.9005 – rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo – j. 19/11/2024 –
DJe
19/11/2024.

Resta, portanto, caracterizada a necessidade de atendimento especializado e não postergável, ante a iminência de agravamento clínico, dificultando futura reversão do quadro.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e ratifico a decisão liminar que compeliu os requeridos a disponibilizar ao agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, consulta com neuropediatra.

Por conseguinte, prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026